Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702863-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FEME - FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasílias que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712052-12.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora efetivada via SISBAJUD nas contas bancárias. Defendem a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária da empresa ao argumento de que são indispensáveis à manutenção da empresa como o pagamento de salários de funcionários, fornecedores, prestadores de serviços, impostos e outros. Indica que apresentou documentos comprobatórios nos autos de origem, mas que a decisão impugnada apontou a ausência de provas concretas e técnicas para comprovação das despesas regulares da empresa, revelando-se contraditória, sendo necessário o desbloqueio dos valores penhorados. Sustenta, ainda, que a execução deve busca, além da satisfação do credor, a utilização de medidas menos gravosas dentre as disponíveis ao devedor. Aduz que, apesar de a penhora ser prioritariamente realizada em dinheiro, a ordem de penhora pode ser alterada conforme o caso concreto, e que, no presente caso, revela-se mais prudente e adequado que a penhora incida sobre percentual do faturamento da empresa, mantendo a penhora do saldo bancário em 30% (trinta por cento) dos valores localizados na conta bancária. Tece outras considerações sobre a tese recursal, bem como sobre a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, e colacionam julgados. Formula pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para limitação da penhora e liberação imediata de parte dos valores penhorados. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 55289512 e 55289513. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcreve-se a decisão agravada (ID 178191741 dos autos de origem): Inicialmente, em relação à exceção de pré-executividade apresentada ao ID 175851789, a empresa devedora alega que i) não foi intimada sobre o cumprimento de sentença definitivo dos autos ou sobre o valor apresentado como definitivo pelo exequente e que ii) há excesso de execução no cumprimento definitivo de sentença. A esse respeito, esclareço que não houve intimação, uma vez que o cumprimento de sentença ainda não se tornou definitivo. Houve apenas bloqueio via SISBAJUD no cumprimento provisório de sentença, mas não houve liberação do valor ao exequente (ID 169107936), uma vez que se tratava justamente de cumprimento provisório. Não há falar, portanto, em excesso de execução ou nulidade da intimação, se não há falar ainda em cumprimento definitivo. Quanto à impugnação à penhora apresentada ao ID 175841575, a executada defende a impenhorabilidade dos valores já bloqueados e a necessidade de substituição da constrição pela penhora de 30% sobre o faturamento da empresa. Esclareço, nesse ponto, que competia à parte devedora adotar as medidas cabíveis para minimizar os efeitos do débito, inclusive mediante transação extrajudicial, uma vez que o exequente não pode ser impedido de cobrar o crédito que lhe é devido. No que concerne à alegação de que "na ausência de pagamento de mão de obra, aluguel, imposto, fornecedores e prestadores de serviços, a entidade deixará de funcionar, comprometendo-se a garantia de sobrevivência mínima extraída, proporcionalmente do art. 833, IV, V e X, do CPC" (ID 175841575, página 5), esclareço que tal fato depende de prova concreta e técnica e que os documentos juntados aos ID's 175841577 a 175841585 apenas comprovam as despesas regulares de uma sociedade empresária. Se o caso, competiria à empresa devedora requerer a recuperação judicial da empresa. Nesse sentido, rejeito a impugnação à penhora. Diante do noticiado ao ID 176451051, retifique-se a autuação para que passe a constar "cumprimento de sentença". O exequente indicou valor atualizado da causa para o cumprimento definitivo na petição do ID 174636366. A executada se manifestou quanto ao excesso de execução na petição do ID 175851789, sob o argumento de que a exequente não teria descontado dos cálculos os valores já penhorados. Intimado, o exequente rechaça os argumentos da parte adversa, mantendo os termos iniciais do pedido de cumprimento de sentença. Em razão da divergência dos cálculos que ora se apresenta, remetam-se à Contadoria Judicial, a fim de que apure o valor atualizado do débito exequendo, considerando o disposto no acórdão de ID 153891882 e a majoração disposta junto ao agravo em recurso especial de ID 172658173. Ao elaborar os cálculos, a Contadoria deverá atentar-se aos valores já bloqueados via SISBAJUD ao ID 161970978 e 177103490 (determinado pela decisão do ID 173871981). Vinda a manifestação, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) dias. Em caso de impugnação, retornem-se à Contadoria. Tudo feito, venham conclusos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 180003343. O Código de Processo Civil estabelece a ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora. Transcreve-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) Acrescente-se que o rol de bens impenhoráveis está previsto nos incisos I a XII do art. 833 do Código de Processo Civil, dentre os quais não se inclui, sob qualquer ponto de vista, valores depositados em conta bancária. Transcreve-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA REJEITADA. VERBA PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 3. Além disso, não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável. 4. É ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil), o que não restou demonstrado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1690512, 07215559420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o artigo 866 do Código de Processo Civil tem aplicação apenas quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, emergindo, então, a possibilidade de penhora sobre o percentual de faturamento de empresa executada, oportunidade em que haverá ponderação sobre a onerosidade excessiva e a inviabilidade da atividade empresária, que não é o caso dos autos. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Assim, a constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal (art. 835, I do CPC), deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. Além disso, como bem ressaltado pelo juízo de origem, o agravante não apresentou elementos probatórios aptos a comprovar sua alegação de que a penhora inviabilizará a continuidade de sua atividade empresarial. Isso porque a parte não apresentou nenhum documento contábil da empresa se limitando a juntar notas fiscais e boletos de IDs 175841477 a 175841585 os quais são insuscetíveis de demonstrar as receitas e despesas da empresa. Outrossim, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. O colendo Superior Tribunal de Justiça emana o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) Ademais, é ônus específico do executado, ora agravante, indicar os supostos meios menos onerosos da cobrança judicial, requisito legal específico do Princípio da Menor Onerosidade previsto no artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Isso porque o referido não serve para remitir ou perdoar a dívida, senão somente autoriza sua cobrança por outros meios menos gravosos. Depreende-se dos autos, porém, que o agravante apenas menciona o referido princípio a fim de argumentar pela desconstituição da penhora pretendida, limitando-se a indicar a possibilidade de penhora de faturamento da empresa para pagamento da dívida exequenda, que, como já mencionado, somente ocorrerá na ausência de outros bens penhoráveis em nome do executado Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024 15:01:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador